Tribunal: TJDFT
Processo: 0007704-36.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007704-36.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MBN ARTE NATURAL LTDA - ME RECORRIDA: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA CARACTERIZADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RÉPLICA. INTEMPESTIVIDADE. DESENTRANHAMENTO. DESNECESSIDADE. PEÇA MERAMENTE FACULTATIVA E INFORMATIVA. DANO MORAL. ABALO À HONRA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. MARCO TEMPORAL. DATA DA SENTENÇA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Não deve ser conhecido o recurso na parte em que impugna documento que embasa a Inicial, em razão da ausência de interesse recursal, quando a conclusão nele contida fora repelida na Sentença de improcedência, da qual sequer houve recurso do autor. 2. O artigo 344 do Código de Processo Civil estabelece que se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Entretanto, como cediço, a revelia não importa, automaticamente, a procedência do Pedido Inicial, tendo em vista que a presunção é relativa, isto é, ainda que haja a sua decretação, os argumentos deduzidos dependem de um lastro probatório mínimo capaz de demonstrar a verossimilhança da narrativa. 3. Do mesmo modo, a intempestividade da Réplica não imprime caráter de veracidade aos fatos expostos na Contestação, por se tratar apenas de peça de natureza informativa, de modo que desnecessário o desentranhamento da referida peça processual. 4. A pessoa jurídica pode sofrer danos de natureza moral quando há ofensa à sua honra objetiva. Verbete de número 227, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Destarte, ausente a prova de abalos à honra objetiva, consistente na imagem, nome, reputação e tradição da pessoa jurídica, sofridos em decorrência dos atos praticados pelo apelado, incabível a indenização por danos morais. 5. O artigo 85, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, invoca alguns critérios norteadores da atuação judicial quando da fixação da verba sucumbencial, referentes ao grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 6. Aplicando-se a interpretação sistemática do Ordenamento Jurídico, a fixação da verba deve observar os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, evitando-se a desproporcionalidade entre os atos postulatórios praticados e a respectiva remuneração do advogado. 7. Apelação parcialmente conhecida e provida, em parte. A recorrente aponta violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a fixação dos honorários advocatícios por equidade e em valor inferior ao percentual mínimo de 10% (dez por cento). Invoca divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados da Corte Superior a título de paradigmas. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da recorrente em honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Dessa forma, atendo-se aos próprios requisitos autorizadores do arbitramento por equidade, verifica-se ter sido a verba fixada de forma não ponderada entre os atos postulatórios da demanda principal” (ID Num. 10560298 - Pág. 9), e concluindo que “Assim, a fim de equilibrar o panorama sucumbencial, é o caso de se majorar os honorários de advogado da ação principal para 1% (um por cento) do valor da causa, quanto à demanda principal, por equidade, não existindo razões, porém, para alterar o valor dos honorários da Reconvenção, pois não há excesso na condenação em 12% (doze por cento) do valor da causa da Reconvenção, repita-se, fixado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)” (ID Num. 10560298 - Pág. 10). De modo que, rever a decisão colegiada nesse aspecto, é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017